Tribunal: TJDFT
Processo: 0721993-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. OCORRÊNCIA. EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE PETIÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Entende-se por coisa julgada material a característica de imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito transitada em julgado, a qual passa a ter força de lei entre as partes integrantes da lide, nos limites da questão principal discutida e decidida.
1.1. Uma vez decidida a questão levada ao judiciário e não comportando mais a interposição de recurso, fica vedada às partes a rediscussão desta matéria, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. A incidência dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação foi confirmada por acórdão transitado em julgado, estando, portanto, acobertada pelo manto da preclusão, restando incabível a tentativa de modificar o título executivo judicial, mesmo que por meio de via processual ainda não intentada.
3. No caso dos autos, verifica-se não ter ocorrido a impugnação tempestiva acerca da fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, tentando o agravante, por meio de impugnação à penhora, reavivar a discussão de matéria já devidamente analisada no Juízo de origem e em Segunda Instância, com acórdão transitado em julgado.
4. Caracteriza litigância de má-fé a reiteração de tese já debatida nos autos, mormente quando é questão preclusa, exaustivamente dirimida em outros recursos com trânsito em julgado. Resta nítida, portanto, a violação aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, impõe-se a aplicação da multa por litigância de má-fé.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.